Tribunal: TJMT
Processo: 1015193-15.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015193-15.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[GEAN DIEGO MEISTER - CPF: 944.142.621-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0038-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1015193-15.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente: GEAN DIEGO MEISTER

Recorrida: SERASA S.A.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/09/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA SMS - POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos cadastros do SERASA é uma formalidade indispensável à sua regularidade, de acordo com o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

2-

Comprovado o envio de notificação, ainda que por SMS, para o número telefônico que lhe foi indicado pelo credor, não há que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição.

3-

Recurso conhecido e desprovido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente sustenta que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito sem a devida notificação.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente foi devidamente notificado, pois a recorrida, em sede de contestação, comprovou que encaminhou o comunicado ao consumidor quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes feito pelo Banco Inter, por meio de envio de SMS no telefone (065) 99940-8682, conforme dispõe o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

O recorrente não impugnou o número de telefone que recebeu a mensagem de texto, ônus que lhe cabia com a finalidade de contrapor o argumento da recorrida.

Sobre a possibilidade de comunicação da parte devedora por "SMS", a jurisprudência da Turma Recursal deste Estado vem entendendo favorável, como se infere dos julgados abaixo:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS

SEM A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO VIA SMS - POSSIBILIDADE
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão.

2. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega não ter sido notificada previamente sobre a inclusão do seu nome nos cadastros de devedores.

3. Sentença de improcedência da ação.

4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Em que pese as alegações da parte autora, observa-se que a requerida demonstrou que enviou ao requerente notificações prévias acerca da inserção de seu nome em cadastro desabonador (id 148310510), tendo comprovado, pois, o cumprimento da norma que emana do art. 43, § 2o, do CDC.

Frisa-se que, no caso em tela, mesmo que a comunicação prévia tenha sido feita via SMS, isto não a invalida, uma vez que é possível averiguar que enviada para o telefone fornecido pelo credor, para além de ter sido recebida por este, como é possível aferir da comprovação juntada pela parte requerida.

Ademais, o reclamante sequer nega o recebimento ou a titularidade da linha, se limitando a apresentar impugnação genérica. Por fim, a responsabilidade do reclamado, na qualidade de arquivista, dos dados encaminhados pelas empresas cadastradas para inscrição de inadimplentes, perante os órgãos creditícios diz respeito, unicamente ao envio de

notificação do encaminhamento de dívida e, consoante teor da Súmula 404 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.", portanto, se dispensável o aviso de recebimento, não se fala em ilegalidade a comunicação feita por SMS ou e-mail. (...) Dessa forma, a reclamada cumpriu ao disposto no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, comunicando ao autor a inclusão de seu nome/CPF no cadastro de inadimplentes. Diante da inexistência de qualquer irregularidade, ausente o dever de indenizar. Ante o exposto, RECONHEÇO a ilegitimidade passiva de COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e declaro extinto o feito sem resolução do mérito com relação à ela, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. No mérito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, nos termos do art. 487, I, do CPC.(...)”

5. A notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos cadastros do SCPC/SERASA é uma formalidade indispensável à sua regularidade, de acordo com o artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

6. In casu, ficou comprovado o envio de notificação via SMS pelo credor, não havendo que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição.

7. Embora a parte Recorrente negue a existência da notificação, este Magistrado, com a cautela que lhe é devida, simulou uma transferência via pix ao telefone ao qual foi enviada a mensagem eletrônica, logrando êxito em descortinar que está habilitado como chave pix da parte Autora:

8. Deste modo, de acordo com os entendimentos jurisprudenciais firmados e diante das evidências constantes nos autos, tenho que a parte Recorrida cumpriu com a sua obrigação legal (CDC, § 2o, art. 43), não havendo que se falar em indenização por dano moral.

9. Ao contrário do alegado pela parte Recorrente, a notificação via SMS e e-mail é plenamente admitida. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art. 43, § 2o, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.

4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.

5. Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2o, do CDC.

6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário.

7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.

8. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp n. 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024.)

“RECURSO INOMINADO. SERASA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR. COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo comerciante, sendo desnecessário o aviso de recebimento. Precedente STJ, Reclamação no 4.598 – SC (2010/0145842-5).

2. Conforme documentos anexados com a defesa, sendo eles a notificação da abertura do debito e comprovante SMS, comprovam o envio da comunicação prévia ao devedor, via SMS, no seguinte telefone 65 99236-9246, que este cadastrado no Serasa consumidor, sendo desnecessária a comprovação do recebimento da notificação pelo destinatário bastando a prova de que ela foi realizada, tal como dispõe a súmula 404 do STJ: “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em banco de dados e cadastros”.

3. Os órgãos de proteção ao crédito não são responsáveis sequer de forma solidária, por informações inadequadas ou insuficientes, prestadas pelos credores.

4. No presente caso restou comprovado, por meio dos documentos digitalizados juntamente com a contestação que houve previamente à disponibilização do apontamento para consulta pública, ocorreu à remessa de comunicado ao devedor quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros do Recorrente, conforme dispõe o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil”. (N.U 1008591-77.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

(N.U 1011356-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Assim, em relação à prova de leitura, aplica-se, por equiparação, o disposto na Súmula n. 404 do STJ, sendo dispensável a prova de recebimento, bastando a emissão do documento e envio ao endereço, no caso eletrônico, informado pelo suposto credor requisitante da anotação.

Desta feita, conforme o entendimento da jurisprudência colacionada e diante das evidências de que a recorrida cumpriu com a sua obrigação legal (CDC, § 2o, art. 43), deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024